Tribunal: TJSP
Processo: 2205667-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2014, 2016 e 2017 e ISS dos exercícios de 2012, 2016 e 2017 – Reconhecimento da prescrição direta com relação ao débito tributário do exercício de 2012 – Alegação de ausência de sua prévia manifestação – Manutenção do r. decisório – Desnecessidade da prévia intimação do Fisco – Improcedência liminar

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2014, 2016 e 2017 e ISS dos exercícios de 2012, 2016 e 2017 – Reconhecimento da prescrição direta com relação ao débito tributário do exercício de 2012 – Alegação de ausência de sua prévia manifestação – Manutenção do r. decisório – Desnecessidade da prévia intimação do Fisco – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205667-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICÍPIO DE
ITU, é agravado SOUZA E SANTIAGO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205667-51.2020.8.26.0000 -Voto no 10162
2
Agravo de Instrumento no 2205667-51.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Itu.
Agravada: Souza e Santiago Comércio e Serviços Ltda. Me
Comarca: Itu
Juiz de origem: Fernando França Viana
VOTO No 10.162
Agravo de Instrumento Execução Fiscal Taxa de Licença e
Funcionamento dos exercícios de 2014, 2016 e 2017 e ISS dos
exercícios de 2012, 2016 e 2017 Reconhecimento da prescrição
direta com relação ao débito tributário do exercício de 2012
Alegação de ausência de sua prévia manifestação Manutenção do
r. decisório Desnecessidade da prévia intimação do Fisco
Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o
e 487, II, ambos do CPC Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Municipalidade de Itu, nos autos de Execução Fiscal por ela proposta contra Souza e
Santiago Comércio e Serviços Ltda. Me, em face da r. decisão de fls. 10/11 dos
autos de origem, proferida pelo D. Juízo a quo que, de ofício, reconheceu a
prescrição direta do crédito tributário em relação à CDA no 80/2012, determinando o
prosseguimento do feito em relação às demais exações.
Alega a insurgente, em síntese, a impossibilidade
de extinção da demanda executiva sem sua prévia oitiva, aduzindo, também, que
não se quedou inerte após sua intimação para promover o andamento do feito.
Requer, em sede de tutela de urgência, a atribuição
de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.
O tempestivo recurso foi recebido e processado
sem a concessão do efeito pretendido. Dispensada a manifestação da parte contrária,
que nem sequer integrou o feito, vieram os autos conclusos para o início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205667-51.2020.8.26.0000 -Voto no 10162
3
Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Itu promoveu, em 24/10/2019, Execução Fiscal em face de Souza e Santiago
Comércio e Serviços Ltda. Me, objetivando a cobrança de débitos relativos à Taxa
de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2014, 2016 e 2017 e ao ISS dos
exercícios de 2012, 2016 e 2017 (fls. 2/9).
Ato contínuo, o D. Juízo a quo proferiu a r. decisão
agravada, que extinguiu o feito somente em relação ao ISS do exercício de 2012,
ante o reconhecimento da prescrição direta.
Pois bem.
O prazo prescricional da ação de cobrança, fixado
em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, inicia-se no
dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. Tal data marca o
momento em que o crédito tributário passou a ser exigível em sua totalidade,
surgindo, portanto, para a Municipalidade, o direito de executá-lo, iniciando-se
então o prazo prescricional, por aplicação do princípio da actio nata.
Assentada tal premissa, cumpre reconhecer que o
débito em questão, referente ao exercício de 2012, há muito já se encontrava
prescrito quando do ajuizamento da ação, em 24/10/2019. Ainda que não se tenha
especificada a data exata do vencimento, é certo que todo o crédito referente a esse
exercício de 2012 teve seu prazo prescricional exaurido no ano de 2017.
Em relação a ele, pois, a extinção da demanda
executiva deve ser mantida, a teor dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do
CPC, com a improcedência liminar do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205667-51.2020.8.26.0000 -Voto no 10162
4
Isso porque, em consonância ao que reza o art. 487,
parágrafo único, do NCPC (“Ressalvada a hipótese do §1o do art. 332, a prescrição
e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes
oportunidade de manifestar-se.”), o tema aqui discutido se enquadra na apontada
hipótese excepcional e, portanto, desnecessária a oitiva da parte contrária quando do
reconhecimento, de ofício, da prescrição.
Assim explicitou o jurista Cassio Scarpinella
Bueno, in “Novo Código de Processo Civil Anotado”, ao comentar referido
dispositivo, in verbis:
“O parágrafo único trata da hipótese de a prescrição
ou a decadência - que podem ser pronunciadas de
ofício, no que é expresso o inciso II do art. 487 -
conduzir à 'improcedência liminar do pedido' (art. 332,
§1o). Ressalvado este caso - que acaba excepcionando,
em última análise, também o art. 9o -, o proferimento
da sentença com este fundamento depende da prévia
oportunidade de as partes manifestarem-se a respeito.”
Incide, diante desse panorama, a Súmula no 409 do
E. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art.
219, §5o, do CPC)”.
Acresça-se a tais fundamentos que deve ser
priorizada a aplicação do princípio da celeridade processual em detrimento do
princípio da não surpresa, corolário do princípio do contraditório, a fim de se atingir
a finalidade maior da Lei, qual seja, a prestação jurisdicional efetiva e adequada em
tempo razoável.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já se manifestou, in verbis:
“Execução fiscal. IPTU. Exercício 2001. A sentença
extinguiu a execução fiscal em virtude da ocorrência
da prescrição intercorrente. Pretensão à reforma -
Impossibilidade. Ocorrência da prescrição quinquenal.
Ajuizamento extemporâneo. Manutenção da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205667-51.2020.8.26.0000 -Voto no 10162
5
extintiva,
mas
por
outro
fundamento.
Nega-se
provimento ao recurso.”
(Apelação
no
0506544-65.2006.8.26.0606,
j.
em
28.09.2017).
Assim, de rigor a manutenção do r. decisório
agravado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVANA M MOLLO
Relatora